Tribunal: TJMT
Processo: 1001611-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001611-56.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1001611-56.2021.8.11.0000
Agravante: BANCO BRADESCO S.A.
Agravado: LUSDETE LUCIA MARQUES
Proc. origem: 1000965-96.2020.8.11.0027
Vara Única da Comarca de Itiquira
Do exame, verifica-se que o agravante não colacionou o comprovante do recolhimento do preparo feito no ato da interposição do recurso (art. 1007, §4o, do CPC).
O art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
Resolução TJ-MT/TP no 03/18:
“Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
O recurso foi interposto em 04.02.2021 (Id. 74847477) e o recolhimento do preparo apenas ocorreu em 05.02.2021, na forma simples, conforme documento de Id. 75079498 - Pág. 1.
Assim, com base no §4o, do art. 1.007 e §3o, do art. 1.017 c/c parágrafo único do art. 932, todos do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 dias, proceder o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção.
Cuiabá, 11 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator